Tribunal: TJBA
Processo: 8023728-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023728-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SILAS MAJDALANI DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
SILAS MAJDALANI DE CERQUEIRA

AGRAVADO: PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMAÇARI e outros (2)

Advogado(s)
:
HELDER ERLAN DAMASCENO BRITO DE MATOS, GABRIEL LAGO SANTOS, LUIZ ROBERTO FRANCA CONRADO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO.
APROVAÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CARGO DE ANALISTA JURÍDICO. CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONCURSO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STF E STJ. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. MULTA DIÁRIA FIXADA.
RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança impetrado por Silas Majdalani de Cerqueira, aprovado em primeiro lugar no Concurso Público nº 001/2022 da Câmara Municipal de Camaçari para o cargo de Analista Jurídico, o qual ofertou duas vagas. Apesar da homologação do certame em dezembro de 2022 e da validade encerrada em dezembro de 2023, o impetrante não foi nomeado, apesar de sua classificação dentro do número de vagas. A demanda objetiva a nomeação imediata, alegando a preterição indevida com base na realização de contratações precárias durante a vigência do concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Camaçari possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, em razão da ausência de personalidade jurídica da Câmara de Vereadores; (ii) estabelecer se o impetrante, aprovado em primeiro lugar dentro do número de vagas ofertadas em concurso público regularmente homologado, tem direito subjetivo à nomeação, especialmente diante da omissão da Administração durante a vigência do certame e da ocorrência de contratações precárias no mesmo período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Município de Camaçari é rejeitada, considerando que a Câmara Municipal, por ser órgão integrante do Município, possui apenas personalidade judiciária e somente pode litigar em juízo para defesa de seus direitos institucionais, nos termos da Súmula 525 do STJ.

4.
No mérito, restou comprovado que o impetrante foi aprovado em 1º lugar dentro das duas vagas previstas no edital para o cargo de Analista Jurídico, sem que tenha sido nomeado durante o prazo de validade do certame, o qual expirou em dezembro de 2023.

5.
Embora tenha havido decisão judicial em ação popular suspendendo os efeitos do concurso, a Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia deferiu pedido de suspensão dessa decisão, em caráter definitivo, preservando a validade do certame até o trânsito em julgado da referida ação.

6.
A ausência de nomeação dentro do prazo de validade do concurso, aliada à comprovação da realização de contratações temporárias para a mesma função durante a vigência do certame, caracteriza preterição indevida, violando o direito subjetivo do impetrante à nomeação.

7.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS (tema 784 da Repercussão Geral), firmou entendimento no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação, salvo em situações excepcionais devidamente justificadas pela Administração, o que não ocorreu no presente caso.

8.
Precedentes do STJ e do próprio TJBA reforçam a tese de que a omissão administrativa, especialmente quando acompanhada de contratações precárias, configura afronta ao princípio da legalidade e ao direito subjetivo do aprovado à nomeação, devendo ser concedida a segurança.

9.
Diante da presença do
fumus boni iuris
e do
periculum
in mora, defere-se a liminar para determinar a imediata nomeação do impetrante, com fixação de multa diária para o caso de descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Preliminar rejeitada. Agravo
de instrumento
provido.

Tese de julgamento:

“
A Câmara Municipal, por não possuir personalidade jurídica, não pode figurar no polo passivo de ações judiciais que não digam respeito aos seus interesses institucionais, cabendo ao Município correspondente essa legitimidade”.

“O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, devendo a Administração nomeá-lo dentro do prazo de validade do certame”.

“A omissão administrativa, quando acompanhada de contratações precárias para a mesma função durante a vigência do concurso, configura preterição indevida e impõe a imediata nomeação do candidato aprovado”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, I, II e IV;

Lei nº 8.347/92, art. 4º; Regimento Interno do TJBA, art. 354; STJ, Súmula 525.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.08.2011, DJe 03.10.2011 (Repercussão Geral); STJ, RMS 30539/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 16.06.2015, DJe 25.06.2015; STJ, AgRg no RMS 27022/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 01.04.2014, DJe 10.04.2014; TJBA, Apelação Cível nº 0327165-14.2012.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 25.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
A
gravo de Instrumento
nº
8023728-79.2024.8.05.0000
,
na qual figura, como
agravante
,
SILAS MAJDALANI DE CERQUEIRA

e, como
agravados
,
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMAÇARI, MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria
,
REJEITAR A PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
suscitada pelo Município de Camaçari, e no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao
recurso
, a fim de reformar a decisão agravada e deferir a liminar pleiteada, determinando a imediata nomeação do agravante ao cargo de analista jurídico da Câmara Municipal de Camaçari, fixando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
31 de março

de 202
5
.

Des. Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator Designado

Procurador(a) de Justiça

7
4